Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. CRÉDITO. GÊNESE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO (CPC, ART. 700, §2o, I). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUJEITA À CONDIÇÃO. FINALIZAÇÃO DA AÇÃO INDICADA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IMPLEMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFIRMAÇÃO. ADEQUAÇÃO (CPC, arts. 485, IV, e 700, §2o, I). AUTORES. APELO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. RECURSO ADEQUADAMENTE APARELHADO. ARGUIÇÕES ACOLHIDAS. DEDUÇÃO EM EMBARGOS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA NO SANEAMENTO DAS LACUNAS. SENTENÇA TERMINATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Aliado aos outros pressupostos genéricos exigidos da petição inicial, a peça de ingresso via da qual é formulada pretensão de cobrança pela via injuntiva deve necessariamente vir aparelhada com o título içado como seu aparato e com a memória de cálculo via do qual fora apurado o crédito cuja satisfação faz o objeto do pedido, e, ademais, em se tratando de pretensão aparelhada por contrato no qual contempla condição para que a obrigação reste revestida de exigibilidade, do comprovante de que a condição se operara, sob pena de incidir em inépcia e deixar a pretensão carente de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 319, 320 e 700, §2o, I)
3. Conquanto não divisadas, por ocasião do juízo de admissibilidade da ação, lacunas afetando a tecnicidade da inicial, conduzindo à admissão da pretensão injuntiva, a aceitação da ação não implica o aperfeiçoamento de preclusão a recobrir a possibilidade de, defronte a provocação da parte contrária e após oitiva da parte autora, que permanecera inerte, não se ocupando em sanear as lacunas arguidas, ser afirmada a inépcia da inicial e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento da pretensão injuntiva em razão de não ter sido aparelhada com a memória do cálculo do débito nem com a comprovação do aperfeiçoamento da condição à qual a exigibilidade da obrigação estava sujeita, não subsistindo, ademais, negativa de prestação jurisdicional nem ofensa aos princípios do contraditório e do que veda a decisão surpresa o provimento extintivo realizado sob essa conformação.
4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.